Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE VINTE E UM POR CENTO (21%). INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. GRAU DE ESSENCIALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
1. Não cabe ao Poder Judiciário decidir o grau de essencialidade da energia elétrica, tampouco fixar a alíquota do ICMS a ser cobrada pelo fornecimento desse insumo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
2. A Lei Distrital n.o 1.254/96, regulamentada pelo Decreto n.o 18.955/97, disciplina a incidência do ICMS, bem como estabelece as alíquotas para o fornecimento de energia elétrica, mencionando expressamente o princípio da essencialidade/seletividade. Assim, impõe-se reconhecer a competência do legislador distrital para estabelecer os critérios de conveniência e oportunidade para instituir as alíquotas do ICMS sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica.
3. Apelo não provido.